Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-22.2021.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011376-22.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), RAFAEL EDUARDO DA SILVA - CPF: 012.637.921-11 (APELANTE), ELIZANGELA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.427.951-18 (VÍTIMA), ELIZANGELA OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Dano qualificado no âmbito doméstico. Ausência de exame pericial.
Indeferimento da justiça gratuita.

Desproviment
o.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de dano qualificado no âmbito doméstico (art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/06), por ter supostamente ateado fogo em um sofá pertencente à ex-companheira, após desentendimento.

II. Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação pelo crime de dano qualificado sem a realização de exame pericial para comprovar a materialidade delitiva, quando os vestígios do crime poderiam ter sido constatados.

3.
Saber se é cabível a concessão da justiça gratuita para isentar o apelante das custas processuais.

III. Razões de decidir

4
.
Embora o
crime de dano
seja
de natureza material,
a
demonstração
pericial
de que o agente destruiu, inutilizou ou deteriorou coisa alheia
pode ser
suprida por outros elementos de prova, nos termos do art. 167 do CPP
.

5
.
A

palavra da vítima, prestada em sede inquisitorial, alicerçada na confissão judicial do apelante e nas evidências audiovisuais encartadas aos autos, referidas em relatório de investigações firmado por investigador de polícia, serve para a comprovação da materialidade do fato
.

6
. Indeferido o pedido de isenção de custas, cuja exigibilidade está suspensa, podendo ser analisada em execução penal conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

"Nos crimes de dano, a ausência de exame pericial para comprovar a materialidade delitiva
pode ser suprida por outros elementos idôneos de convicção, incluindo a confissão judicial do réu amparada por elementos de prova digital audiovisuais que dão a exata extensão do dano causado ao patrimônio da vítima.
"

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 163, parágrafo único, II; CPP,
arts
. 158
e
167 e 386,
V
II; Lei n. 11.340/06
e
arts
. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2621098 AL 2024/0148285-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024; TJMT,
ApCr
1009528-78.2022.8.11.0037, 3ª Câmara Criminal, relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 22/9/2025, DJE 22/9/2025; CNJ, Resolução
n. 492/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Rafael Eduardo
d
a Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1011376-22.2021.8.11.0042
,
que julgando parcialmente a denúncia, absolveu o apelante do delito de ameaça e o
conden
ou
pela prática do crime de

dano qualificado no âmbito doméstico, previsto no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de
6
(
seis
) meses de detenção, em regime semiaberto, e

1
0
(
d
e
z
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
291918927
, postula: (i)
a exclusão
da qualificadora do art. 163, inciso II, do Código Pena
l
, e por consequência a extinção de sua punibilidade
e;

(
i
i
)
a

concessão do
benefício
de Justiça Gratuita
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
291918934
, pugna pelo
parcial provimento
deste recurso
, para deferimento da isenção das custas
;
enquanto a
Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo
ID
302685893
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

A denúncia, constante no ID 214537482, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 29 de novembro de 2020, por volta das 23h30, no interior da residência localizada na Rua F, n. 23, Residencial Senador Jonas Pinheiro, nesta cidade, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira
Elizângela Oliveira da Silva
, e ainda destruiu, mediante emprego de substância inflamável, objeto pertencente a ela.

Vítima e denunciado conviveram por cerca de oito anos, estando separados havia dois anos, possuindo três filhos em comum, ainda não se conformando ele com a decisão da ofendida de não mais viverem juntos

Na data informada, o denunciado foi até a residência da vítima, sob o pretexto de que queria ver as crianças; após alguns minutos, a ofendida pediu
pra
que ele fosse embora, tendo o indiciado então se enervado, passando a ofendê-la moralmente e se apoderando de um facão, com o qual correu atrás dela e dos filhos pela casa, afirmando que iria matá-la.

A vítima se refugiou na casa de uma vizinha, enquanto o denunciado, bastante alterado emocionalmente, arrastou para fora da residência um sofá que havia na sala, nele jogando substância inflamável e ateando fogo, tendo o vídeo do móvel em chamas sido remetido imediatamente à ofendida através de mensagem de telefone celular, contendo, ainda, a afirmação de que ela
ira
morrer em breve (
Laudo Técnico n. 2021.5.19.370 – id Num. 62595675 - Pág. 49/51
)
.

Embora inquirida, a ofendida não soube precisar o valor do bem danificado pelo denunciado.

[...]
Destaques no original

Quanto ao pleito absolutório referente ao crime de dano qualificado (art. 163, II, CP), sob o argumento da ausência de materialidade delitiva em virtude da inexistência de exame pericial,
não

assiste razão ao apelante.

É certo, de um lado, que o
crime de dano
possui
natureza
de
crime
material
, exigindo demonstração inequívoca de que o agente destruiu, inutilizou ou deteriorou coisa alheia
, resultado naturalístico da ação criminosa
. Tal constatação
,
via de regra
,
depende de prova técnica idônea que verifique a existência, extensão e natureza do prejuízo
, nos termos do art. 158 do CPP (exame de corpo de delito
direto
)
.

Lado outro
,
admite
-se
que
a
materialidade
do crime que envolve
violência doméstica e familiar contra a mulher
venh
a ser verificada por meios diversos da prova pericial, mesmo na hipótese de fatos que deixam vestígios materiais, como é
o caso do crime de dano.

[...]
1. A materialidade delitiva em casos de violência doméstica pode ser comprovada por meios diversos do exame de corpo de delito. [...]
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2621098 AL 2024/0148285-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

[...]
A palavra da vítima, em crimes de
violência

doméstica
e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, desde que se apresente coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos.

A a
usência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade do delito, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, quando suprida por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito indireto, consistente nos relatos convergentes da vítima e das testemunhas.
(TJMT,
ApCr
1009528-78.2022.8.11.0037, 3ª Câmara Criminal, relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 22/9/2025, DJE 22/9/2025.]

Assim, n
os termos do
art. 158 do CPP
, em crimes que deixam vestígios
, a rigor,
é indispensável o exame de corpo de delito, direto,
podendo sua ausência ser suprida pel
a prova testemunhal
e outras relevantes
admitida
s

no ordenamento jurídico
(art. 167, CPP)
, especialmente
nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher,
tendo em vista a
interpretação analógica às disposições
do art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha, que flexibiliza os meios de prova nesse contexto
,
e,
inclusive
, também,

em atenção
às diretrizes firmadas no item
“5” do
Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero
[recurso eletrônico] / Conselho Nacional de Justiça. —
Brasília :
Conselho Nacional de Justiça – CNJ; Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados —
Enfam
, 2021
, de observância obrigatória pelo Poder Judiciário, nos termos da Resolução n. 492/2023/CNJ
.

Ainda,
leciona

Júlio Fabbrini Mirabete
, sobre a prescindibilidade da prova pericial, mesmo nos crimes que deixam vestígios
:

A regra da indispensabilidade do exame de corpo delito direto nos crimes que deixam vestígios, não
é entretanto
absoluta. Já se tem decidido que: se o corpo de delito, seu elemento sensível, se encontra nos autos, dispensável a prova pericial, ainda mais se o réu assume a autoria do crime (...).
(
in
Processo Penal
, 16ª ed., São Paulo, ed. Atlas, 2004, p. 292).

Conforme relatório de ID 291918395: “
Em consulta à POLITEC não foi encontrado laudo de constatação de dano em nome da vítima (fls. 37-38), apesar de constar requisição pericial nesse sentido à fls. 12
”.
Contudo,
a vítima declarou em sede policial que, após desentendimento motivado por ciúmes, foi perseguida pelo acusado munido de facão, e que, ao se refugiar na casa de vizinhos,
o réu teria incendiado um sofá de sua propriedade
.

No relatório técnico nº 2021.5.19.370/NIO/DEDM/CBA (ID 291918396 – p. 49/
54
), houve a transcrição do conteúdo das mídias (
IDs
291918864 e 291918863), concluindo que os vídeos e áudios revelavam intenção do suspeito de provocar o dano material em móvel da residência
para
coagir a vítima com ameaças de morte,
in
verbis
:

“Diante o exposto, no conjunto de mídias apresentadas pela vítima observamos no primeiro vídeo onde aparecem objetos sendo queimados, no segundo vídeo temos a voz do suspeito proferindo xingamento a vítima e demonstrando seu inconformismo diante a separação e mencionando a presença de possíveis crianças no local, onde havia uma fogueira.

Os áudios revelam que o suspeito tentou atrair a vítima para junto de si, de maneira a engendrar um possível "salve" utilizado por uma conhecida organização criminosa; nos prints de mensagens trocadas por aplicativo visualizamos uma ameaça a vida e a integridade da
vitima
de forma clara, conforme mostram as imagens.

Portanto, o conjunto de mídias revelam a clara intenção do suspeito em coagir a vítima, inclusive com ameaças de morte para que ela retorne a conviver com ele”.

Durante a instrução
criminal
,
a
pesar de não haver
comparecido
em juízo
para ratificar as informações prestadas
,
o próprio apelante
confessou
que ateou fogo no sofá,
destruindo-o,
mas
que
logo
em seguida apagou as chamas
(Mídia no ID 291918917).

Tais evidências estão amparadas, ainda, nos anexos fotográficos e de vídeo apresentados pela vítima, onde se evidencia a destruição do sofá da residência comum do casal.

Assim, verifica-se que a perícia técnica
é de todo desnecessária, visto que a materialidade do fato está cal
c
ada na apresentação de anexos fotográficos e vídeos, bem como, no depoimento inquisitorial da vítima
, assinalando que estava separada do apelante há dois anos e o móvel destruído era de sua propriedade exclusiva,

fato confirmad
o pelo próprio apelante, suprindo a exigência de prova pericial,
ex
vi
do art. 167 do CPP
.

Portanto, a palavra da vítima e os demais elementos afastam a dúvida razoável quanto à materialidade do dano, impondo-se a
mantença da condenaçã
o
.

Por fim, no que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada noJuízo daExecuçãoPenal, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Ante o expost
o, em
cons
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento

ao recurso de apelação
aviado por
Rafael Eduardo Da Silva
, mantendo
incólume
o r.
decisum
invectivado, nos termos da fundamentação retro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025